Tribunal: TJSP
Processo: 0001391-97.2015.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação da Defesa – Falsidade Ideológica – Preenchimento de formulário de identificação do infrator com dados de terceiro – Pretensão ao auxilio de irmão a esquivar-se de responsabilidade pela infração de trânsito – Confissão da acusada em Juízo – Hipótese de coautoria – Acusada responsável pela contratação e pagamento do executor material da infração – Condenação mantida – Pena fixada em

Ementa:
Apelação da Defesa – Falsidade Ideológica – Preenchimento de formulário de identificação do infrator com dados de terceiro – Pretensão ao auxilio de irmão a esquivar-se de responsabilidade pela infração de trânsito – Confissão da acusada em Juízo – Hipótese de coautoria – Acusada responsável pela contratação e pagamento do executor material da infração – Condenação mantida – Pena fixada em seu patamar mínimo – Regime inicial aberto e substituição da pena mantidos – Justiça Gratuita – Questão que deverá ser analisada pelo Juízo da Execução – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001391-97.2015.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante ALINE DIAS DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E
LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001391-97.2015.8.26.0637 -Voto no 13213
2
Apelação Criminal no 0001391-97.2015.8.26.0637
Apelante: Aline Dias da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Cleber da Cruz Costa e Lucas Vinicius da Silva
Comarca: Tupã
Voto no 13213
Ementa
Apelação da Defesa Falsidade Ideológica – Preenchimento de
formulário de identificação do infrator com dados de terceiro
Pretensão ao auxilio de irmão a esquivar-se de
responsabilidade pela infração de trânsito
Confissão da
acusada em Juízo
Hipótese de coautoria
Acusada
responsável pela contratação e pagamento do executor material
da infração Condenação mantida Pena fixada em seu
patamar mínimo Regime inicial aberto e substituição da pena
mantidos Justiça Gratuita Questão que deverá ser analisada
pelo Juízo da Execução Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
ALINE DIAS DA SILVA foi condenada a cumprir a
pena de 01 ano de reclusão, em regime prisional aberto, e a pagar o valor
correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo
299, “caput”, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por uma
pena de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo.
Inconformada a ré apela, pleiteando a sua absolvição
por insuficiência de provas; alternativamente pretende a redução da pena e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001391-97.2015.8.26.0637 -Voto no 13213
3
concessão do benefício da Justiça Gratuita.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões. A
Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
É o relatório.
Consta da denúncia que em 30 de março de 2011,
LUCAS VINICÍUS DA SILVA, ALINE DIAS DA SILVA e CLÉBER DA
CRUZ COSTA, inseriram declaração falsa em documento público com o fim de
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
O processo foi desmembrado em relação à Aline Dias
da Silva, em razão da suspensão condicional do processo, posteriormente
revogada, dando origem aos presentes autos.
Segundo o apurado, o réu Cléber preencheu
falsamente um “formulário de identificação de condutor infrator”, fazendo
constar do documento o nome de “André Pessoa Torres”, embora se tratasse de
infração de trânsito praticada pelo acusado Lucas.
Ocorre que o acusado Cléber agiu de tal forma a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001391-97.2015.8.26.0637 -Voto no 13213
4
pedido da apelante Aline, que lhe pagou a quantia de R$ 400,00 a tanto.
Interrogado na fase administrativa da investigação,
Lucas Vinicius da Silva informou ser o proprietário da motocicleta indicada no
auto de infração, alegando que após receber a notificação da autoridade de
trânsito entregou os documentos a sua irmã, a apelante Aline. Afirmou ainda que
Aline confirmou que encontraria alguém para “passar a pontuação”, evitando a
suspensão de sua habilitação para dirigir.
Interrogada pela autoridade policial, a apelante
admitiu o pagamento de uma quantia ao corréu Cléber para que ele preenchesse o
“formulário de identificação de condutor”. Afirmou ainda que agiu de tal forma a
fim de evitar a suspensão da habilitação de seu irmão, o acusado Lucas.
E interrogada em Juízo a apelante tornou a confessar
a acusação. Afirmou ainda que o corréu Cléber não lhe informou quem seria o
responsável por preencher o formulário destinado à autoridade de trânsito.
Ouvido em Juízo, André Pessoa Torres esclareceu que
após o extravio de sua carteira de habilitação ele tomou conhecimento da
suspensão de seu direito de dirigir, pois inúmeras infrações de trânsito lhe
haviam sido atribuídas. Disse ainda que comunicou os fatos à autoridade policial.
A seu turno, o Delegado de Polícia Dr. Roberto José
Fernandes Bonfim deu conta de que apurou que a motocicleta envolvida na
infração de trânsito em questão pertencia ao acusado Lucas. Disse ainda que após
a oitiva dos envolvidos constatou que a apelante Aline havia solicitado ao corréu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001391-97.2015.8.26.0637 -Voto no 13213
5
Cléber o preenchimento fraudulento da notificação de infração.
Portanto, parece não haver dúvidas a respeito da
materialidade e autoria do crime de falsidade ideológica, ante a robusta prova
coligida aos autos pela acusação.
Observo que a ré fez constar informação falsa em
documento público, tudo com o intuito de esquivar seu irmão Lucas da
responsabilidade por infração de trânsito, resultando na indicação de André
Pessoa Torres como o condutor responsável, entretanto, a farsa foi desvelada, e a
mera alegação de que a ré não foi a autora do efetivo preenchimento do
documento público é insuficiente a obstar o reconhecimento da sua
responsabilidade penal.
Ora, a apelante delegou ao acusado Cléber a execução
material da conduta, mas tinha plena ciência da ilegalidade do procedimento, seja
porque declarou ao seu irmão que “passaria a pontuação” para alguém, seja
porque recebeu o documento público preenchido fraudulentamente e não hesitou
em entregá-lo à autoridade de trânsito.
Destarte, há clara hipótese de coautoria, e a
condenação era mesmo de rigor.
A pena-base foi fixada em seu patamar mínimo de 01
ano de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário, e assim se tornou
definitiva, ausentes outras causas modificativas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001391-97.2015.8.26.0637 -Voto no 13213
6
Vale dizer que o reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão espontânea não levou à redução da pena, ante a
impossibilidade de sua fixação aquém do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do
STJ.
O regime inicial aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade pela pena de prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo prazo ficam mantidos, até mesmo porque houve o conformismo do
representante do Ministério Público.
Em relação à pena de multa, eventual impossibilidade
de seu pagamento por motivo de insolvência deverá ser analisada, inicialmente,
pelo Juízo da Execução (artigos 50 e 51 do Código Penal e artigos 168 e 169 da
Lei de Execução Penal).
Quanto à pretensão relacionada à concessão da justiça
gratuita e isenção do pagamento das custas processuais, vale ressaltar que o
benefício da assistência judiciária não garante a isenção de pagamento das custas
processuais, as quais correm por conta do vencido, de modo que por meio de
sentença ou o acórdão em que for julgada a ação, qualquer incidente ou recurso,
haverá condenação nas custas à parte vencida, a teor do quanto dispõe o artigo
804 do Código de Processo Penal.
A isenção, entretanto, está condicionada à situação
financeira do apenado, devendo ser apurada no momento da execução e
direcionada ao Juízo competente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001391-97.2015.8.26.0637 -Voto no 13213
7
No mesmo sentido já decidiu Superior Tribunal de Justiça:
“A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de
execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para aferir a
real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade
de sua alteração após a data da condenação”.
(STJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.377.544 MG, Min. Rel.
Laurita Vaz).
Por derradeiro, cumpre ressaltar que não ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva, a despeito da quantidade de pena imposta, ante
a suspensão condicional do processo, posteriormente revogada.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator